Tribunal: STF
Processo: ARE 1595866
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios — TJDFT, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279, 282, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal (doc. 333).
 
Aduz o recorrente que:

não busca o reexame do conjunto fático-probatório, mas sim a revaloração jurídica dos fatos já assentados pelo acórdão recorrido e a verificação da adequação constitucional da sanção aplicada (doc. 337, p. 7).

Diz, ainda, que:

A questão é de direito: se a perda do mandato, penalidade máxima, é proporcional e razoável à conduta do Agravante, tal como descrita e julgada pelo próprio Tribunal a quo, e se a motivação apresentada para tal sanção é juridicamente suficiente à luz dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública (doc. 337, p. 7).

Afirma, também, que é inaplicável ao caso dos autos o óbice das Súmulas 282 e 356/STF, porque:

demonstrou que as teses relativas ao cerceamento de defesa, à violação do contraditório e do devido processo legal foram exaustivamente debatidas no processo administrativo e judicial, e, inclusive, foram objeto de embargos de declaração no Tribunal de origem (doc. 337, p. 6).
É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.
 
Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.

Além disso, verifico que os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.

Por fim, verifico que é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir a Súmula 284/STF (doc. 333).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
 
Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.
 
Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator